Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA. APENADO NÃO LOCALIZADO. NECESSIDADE DE OITIVA NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem prévia oitiva do apenado. (ii) Avaliar a necessidade da expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o cumprimento injustificado da reprimenda imposta, conforme dispõe o art. 44, § 4o do Código Penal.
4. Não tendo o apenado sido localizado para participar de audiência admonitória, a reconversão da pena deve ocorrer de forma cautelar, garantindo-lhe a oportunidade de justificar sua ausência quando localizado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
5. Impõe-se a expedição de mandado de prisão para impelir o sentenciado a comparecer à audiência de justificação, sob pena de restar esvaziada a finalidade da reconversão.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049727, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025; TJDFT Acórdão 1706675, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023; TJDFT Acórdão 1674924, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 09/03/2023; TJDFT Acórdão 1712555, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023.